Tribunal: TJMT
Processo: 1020628-73.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020628-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSIMAR DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 11.506.614/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 1.282 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso.

III – Razões de decidir

3. No julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

4. O referido entendimento consolida a possibilidade de instituição de taxa em razão da prestação, ou disponibilidade, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, afastando o fundamento de inconstitucionalidade anteriormente adotado.

IV – Dispositivo e tese firmada

5. Juízo de retratação exercido positivamente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para juízo de retratação.

A devolução decorre do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, representativo da controvérsia, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi apreciado o Tema n.º 1.282 da repercussão geral, tendo sido firmada a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para eventual juízo de retratação, em virtude do julgamento do Tema 1.282 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1282 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve decisão proferida em Execução Fiscal, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) devido à sua inconstitucionalidade declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento jurídico para o sobrestamento do feito com base no Tema 1282 do STF; e (ii) se é aplicável a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há determinação para sobrestamento dos processos com base no Tema 1282 do STF, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STF.
4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF (ADI nº 2908 e RE nº 1179245 AgR-EDv) foi acompanhada da regra geral de efeitos ex tunc, não havendo modulação temporal.
5. A tentativa de modulação dos efeitos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000) foi afastada pelo STF em Reclamação nº 61136/MT, que reafirmou a aplicação dos efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), sem modulação de efeitos, torna ilegítima sua cobrança desde a edição da norma instituidora, aplicando-se efeitos ex tunc. O sobrestamento de processos com base no Tema 1282 do STF não é obrigatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2908, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.09.2019; STF, RE nº 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; TJ-MT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal orientação embasou diversos julgados posteriores, a exemplo do RE 1.179.245 AgR-EDv, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de 23/03/2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, bem como da ADI 2908, que declarou inconstitucional a taxa correlata instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em recente julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, também sob repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a matéria, firmando a seguinte tese: “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

No voto do eminente Relator do leading case, destacou-se que os serviços de combate a incêndio, busca, salvamento e resgate “podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários”, nos termos do artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Cumpre ressaltar que, no atual sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil, as decisões do STF em sede de repercussão geral têm aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme previsão dos artigos 927 e 928, c/c o artigo 1.040, inciso III, do CPC (Precedente: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/05/2023, DJe de 02/06/2023).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n. 9.607/2008, revela-se constitucional, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar estadual.

Nesse mesmo sentido, esta Corte firmou o seguinte posicionamento:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 928, 1.021, § 3º, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

(N.U 1006797-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)(g.n)

Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se o provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1.282), e, por conseguinte, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença recorrida, para reconhecer a validade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Determino o retorno dos autos à ilustre Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025